Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0726478-32.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: RONALDO DOS SANTOS ALVES Agravados: ESPÓLIO DE JOEL ALVES PEREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo da decisão e antecipação da tutela recursal, interposto pelo requerido, RONALDO DOS SANTOS ALVES, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, na ação de reintegração de posse com pedidos de tutelas de urgência no 0702553-14.2022.8.07.0009 ajuizada pelo espólio de Joel Alves Pereira em desfavor do ora agravante, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 48581552),o agravante alega, em síntese, há presunção legal de hipossuficiência e não há nos autos elementos que possam contradizer seu atestado de hipossuficiência. Sustenta, ainda, que acostou os extratos bancários que comprovam o alegado, além de não realizar declaração de imposto de renda. Por fim, sustenta que a decisão recorrida é genérica e não demonstrou o motivo pelo qual lhe negou o direito à gratuidade. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudência correlata. Pede, ao fim, a concessão do efeito suspensivo da decisão até o julgamento final do presente recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da liminar. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decide-se. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil[1]). Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 162682060 dos autos de origem): Converto o julgamento em diligência. Inicialmente, torno sem efeito a primeira parte da decisão de id. 155829355 quanto ao deferimento da gratuidade de justiça ao primeiro requerido, porquanto, o pedido já havia sido analisado ao id. 131860039, tendo sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao requerido Ronaldo, o que mantenho, pelas razões expostas pela MM Juíza que me precedeu. À Secretaria para as anotações pertinentes. Verifico que houve pedido reconvencional em contestação de ambos os requeridos. Assim, promova o requerido RONALDO DOS SANTOS ALVES o recolhimento das custas relativas ao pedido reconvencional, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Transcorrido o prazo, com ou sem cumprimento, retornem os autos conclusos. No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o artigo 11 do Código de Processo Civil[2]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide.(...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[3], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparado a tese, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. No caso dos autos, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o não recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias implicará em não conhecimento do pedido reconvencional, conforme r. decisão agravada, e, com isso, o presente recurso perderia seu objeto, sem atingir seu objetivo. Assim, necessário o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que, diante da análise peculiar do caso, visto que houve decisão concedendo a gratuidade (ID 155829355 dos autos de origem), seja a questão melhor analisada quando da verificação do mérito da demanda. Diante dessas constatações sumárias, presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Feitas essas considerações, DEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo do presente recurso, para obstar o não conhecimento do pedido reconvencional até o julgamento definitivo do mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 06 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.